Tribunal: TJDFT
Processo: 0006252-37.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0006252-37.2016.8.07.0018 RECORRENTE: MARCOS AURÉLIO MAGALHÃES ASSEF FILHO RECORRIDOS: GEORGE JOSÉ DA SILVA, DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, LOCALIZA RENT A CAR S/A DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA. FRAUDE/ESTELIONATO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DECLARAÇÃO DE VALIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS E MATERIAIS. NÃO DEMONSTRADOS. 1. É inviável o conhecimento de matéria não suscitada na origem e não apreciada na sentença, por se tratar de inovação recursal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Verificando do exame do acervo fático-probatório que a alienação de veículo decorreu de anterior apropriação indébita, fraude e estelionato praticados por terceiro e que as partes autora e ré foram vítimas, a improcedência dos pedidos que objetivavam a declaração de inexistência de relação jurídica do bem com ocorrência criminal e a indenização a título de danos materiais e morais é medida que se impõe. 4. Ante a ausência de nexo de causalidade entre a conduta dos agentes públicos e o dano, inexiste responsabilidade do Detran/DF pela efetivação de transferência de titularidade de veículo decorrente de conduta criminosa praticada por terceiro mediante apresentação de documentação falsa. 5. Recurso conhecido e improvido. No recurso especial, o recorrente alega negativa de vigência aos artigos 43 do Código Civil e 37, § 6o, da Constituição Federal, asseverando que deveria ter sido reconhecida a responsabilidade civil do DETRAN/DF, no presente caso, porquanto entende que este não teria tomado as diligências necessárias para verificar a veracidade dos documentos apresentados para as transferências de propriedade do veículo, razão pela qual entende que deve ser indenizado por danos materiais e morais. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-lo. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, afirma violação ao artigo 37, § 6o, da CF, repisando os mesmos argumentos acima expendidos, quanto à responsabilidade civil do DETRAN no caso vertente. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados Bruno Ribeiro Silva de Oliveira, OAB/DF 25.425 e Rudson Avelar Caetano, OAB/DF 36.373 (ID 28745797). Em contrarrazões, a recorrida LOCALIZA RENT A CAR S/A pugna a condenação do recorrente em custas processuais e em honorários advocatícios, e que todas as publicações sejam realizadas em nome da causídica Flávia Almeida Moura Di Latella, OAB 109.730 (ID 29538978). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 43 do CC, uma vez que restou assentado no acórdão hostilizado que “No que concerne ao pedido de indenização em relação ao réu Detran/DF, não merece melhor sorte (...). Com efeito, os documentos apresentados àquela autarquia eram aparentemente legítimos e originais. Logo, ausente o nexo de causalidade entre a conduta dos agentes públicos e o dano sofrido pelo autor apto a ensejar indenização em danos morais ou materiais, sobretudo quando a época da transferência do veículo inexistia qualquer aviso de restrição e a conduta criminosa foi perpetrada exclusivamente por terceira pessoa utilizando de falsificação de modo a iludir sua autenticidade. Nota-se, diante disso, que não havia prévio conhecimento do Detran/DF a respeito de fato criminoso envolvendo o aludido automóvel, bem como que a origem supostamente fraudulenta da documentação apresentada não seria de fácil constatação pelos agentes daquela instituição, mormente porque a transferência baseou-se em documento oficial com firmas reconhecidas revestido de aparente legalidade (id 26866321 - fl. 12). Ademais (...), o ATPV ou DUT estava aparentemente adequado e a apropriação indébita do veículo somente foi inserida no sistema pela autoridade policial muito tempo depois da transferência” (ID 28121926). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A Constituição Federal adotou a linha da responsabilidade objetiva do Estado, baseada na teoria do risco administrativo, estabelecendo em seu artigo 37, § 6o, que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Responsabilizar o Estado por danos morais depende do preenchimento de determinados pressupostos, que devem estar presentes no caso concreto, para que se possa obrigá-lo a indenizar a vítima, o que não ocorreu no caso em análise” (AgInt no REsp 1878337/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 18/12/2020, e REsp 1930857/TO, Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 30/9/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1856163/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/8/2021). Da mesma forma, o apelo não deve prosseguir em relação à indigitada contrariedade ao artigo 37, § 6o, da CF, pois “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AREsp 1800227/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 7/10/2021). Igualmente, o especial não merece ser admitido quanto à arguida divergência jurisprudencial. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021 e AgInt no REsp 1932320/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 14/10/2021). A mesma sorte colhe o apelo extremo, embora tenha o recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral. Isso porque o entendimento do órgão julgador, no sentido de que a responsabilidade objetiva do Estado é baseada na Teoria do Risco Administrativo, se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Suprema. A propósito, confira-se: “Responsabilidade Civil do Estado. Teoria do Risco Administrativo. Art. 37, § 6o, da Constituição. Pressupostos necessários à sua configuração. Demonstração da conduta, do dano e do nexo causal entre eles. 4. Ausência de nexo de causalidade” (RE 662405/AL, Relator(a): Min. LUIZ FUX, DJe 13/08/2020). A corroborar: ARE 1319305 AgR / SC, Relator Min. LUIZ FUX, DJe 18/5/2021. Portanto, a pretensão recursal não merece prosperar, tendo em vista que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte (ARE 1309988 ED-AgR / SP, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 24/5/2021). Ademais, como mencionado, restou consignado no decisum guerreado que não há provas do nexo causal entre a conduta do DETRAN e os danos supostamente suportados pelo recorrente, a fim de que este faça jus às indenizações pleiteadas. Para infirmar tal assertiva seria indispensável o reexame do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, obstado pelo enunciado 279 da Súmula do STF. Determino que todas as publicações, relativas ao recorrente, sejam feitas em nome dos patronos Bruno Ribeiro Silva de Oliveira, OAB/DF 25.425 e Rudson Avelar Caetano, OAB/DF 36.373 (ID 28745797). No que diz respeito ao pedido, em contrarrazões, de condenação do recorrente em custas processuais e em honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pleito (ID 29538978) de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027